Tribunal: TJDFT
Processo: 0761883-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761883-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI BONIFACIO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de inexistir repercussão geral. Aponta ainda, em sua irresignação, que no Acórdão de mérito recorrido há flagrantes violações a diversos dispositivos da Constituição Federal, notadamente porque a prescrição intercorrente se funda nos artigos 5o, LXXVIII e 37, ambos da CRFB, os quais não foram observados pela Turma Recursal julgadora. Decorreu, in albis o prazo opara a parte ex-adversa apresentar contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A decisão a presidência que negou seguimento ao Acórdão recorrente em nada apontou sobre existência de repercussão geral, tanto que, se assim o fosse, o dispositivo da decisão seria o art. 1.030, I, a do CPC, na hipótese de inexistir repercussão geral da questão suscitada conforme entendimento consolidado do STF. Não foi esse o caso. Na verdade, a pretensão recursal da parte recorrente tem como pressuposto a revisão de fatos e provas, eis que quer mudar a data inicial para contagem do prazo prescricional, o que, como posto na decisão em juízo de admissibilidade na origem, é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, em conta, ainda que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, portanto, ausente o prequestionamento direto e explicito da matéria constitucional suscitada. Por fim, não há se falar em conhecimento do Apelo Extremo em razão da alegação do princípio da legalidade quando houve necessidade de revisão de legislação infraconstitucional. Inteligência do enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. No caso em apreço, para se apurar a ofensa a legalidade, necessário interpretar os dispositivos do CTB, para se saber se há adequação do termo a quo da contagem do prazo prescricional. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “termo a quo do prazo prescricional para apuração da infração administrativa de trânsito, data da ocorrência do fato ou data da expedição da notificação ao infrator sobre a instauração de processo administrativo”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 28 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal